Tribunal: TCU
Processo: 014.169/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada para apurar o prejuízo constatado na contratação, em caráter emergencial, das obras de recuperação da pista de pouso principal do Aeroporto de Congonhas (SP). Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada por força do item 9.1 do Acórdão 1240/2012-TCU-Plenário (Relator Ministro José Jorge), que apreciou auditoria realizada na Infraero, no âmbito dos Fiscobras 2006 e 2007 (TC Processo 005.782/2007-4 ), para apurar o prejuízo constatado na contratação, em caráter emergencial, das obras de recuperação da pista de pouso principal do Aeroporto de Congonhas (SP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Saulo Luiz Avellar de Aquino (CPF XXX.791.404-XX) e Cláudio Roriz de Paula (CPF XXX.768.221-XX); 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa do Consórcio OAS/Galvão, formado pelas Empresas Construtora OAS Ltda. (líder) e Galvão Engenharia S.A.; 9.3. julgar irregulares as contas do Consórcio OAS/Galvão (CNPJ 08.842.418/0001-58) e de suas integrantes, Construtora OAS Ltda. (CNPJ 14.310.577/0001-04), líder, e Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 4.104.014,07 27/11/2007 9.4. aplicar, individualmente, aos responsáveis abaixo identificados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c no art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, conforme o art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c no art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Construtora OAS Ltda. (CNPJ 14.310.577/0001-04) 450.000,00 Galvão Engenharia S.A. (CNPJ 01.340.937/0001-79) 450.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público de Contas, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis indicados no item 9.3 deste Acórdão, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, do art. 275 do RITCU e do parágrafo único do art.1o da Decisão Normativa TCU 189/2020, até o montante atualizado do total dos débitos que lhes vierem a ser imputados, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e a sua restituição; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão ao Consórcio OAS/Galvão e às empresas que o integram, Construtora OAS Ltda. (líder) e Galvão Engenharia S.A., aos Srs. Saulo Luiz Avellar de Aquino e Cláudio Roriz de Paula, à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), ao Ministério da Infraestrutura, ao Departamento de Polícia Federal e à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.